Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS DE COBRE. ENERGIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PENA DE UM DOS RÉUS REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE LINCON NÃO PROVIDO. RECURSO DE JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova testemunhal e o contexto em que se deu a prisão dos réus dá a certeza necessária quanto a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, deve ser mantida a condenação dos apelantes nos termos da sentença.

2. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, a qual diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.

3. O furto de fios de cobre deve ser considerado mais gravoso diante das graves e óbvias consequências negativas, especialmente por ser uma das principais causas de falta de energia, o que causa transtorno e prejuízos para toda a população do DF.

4. Sendo um dos réus reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

5. Pelo mesmo fato e mesma conduta, a pena de um dos réus, em razão da tentativa, foi reduzida em 3/7 (três sétimos) o que se mostra mais favorável a ele, não havendo justificativa plausível para que a redução pela tentativa se dê de forma diferenciada entre agentes cujas condutas foram idênticas, devendo, portanto, a mesma fração ser utilizada, também, para o corréu.

6. Recursos conhecidos. Recurso de Lincon não provido. Recurso de José parcialmente provido.